Tribunal: CARF
Processo: 13888.722618/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS ASSOCIADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados desta. Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que ocasionaram as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação realizada.
IRRF. SÚMULA CARF 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Estão sujeitas à incidência do IRRF, código 3280, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho médico com IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições legais.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido de diligência e em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicação das determinações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de março de 2018 e da Súmula CARF no 143 em relação ao IRRF para fins de reconhecimento da possibilidade de formação do indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722618/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.310 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS
MEDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS
PESSOALMENTE
PELOS
ASSOCIADOS
A
PESSOA
JURÍDICA
COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o
imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas
jurídicas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
desta. Como no presente caso não existe relação direta entre os valores
recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos
profissionais, que ocasionaram as retenções, as compensações não se
enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo
previsão legal para a compensação realizada.
IRRF. SÚMULA CARF 143. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Estão sujeitas à
incidência do IRRF, código 3280, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve
ser compensado pela cooperativa de trabalho médico com IRRF por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido
de restituição, desde que a cooperativa comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições
legais.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. É possível reconhecer
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF
de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp com base no conjunto probatório e
informações constantes nos autos com a finalidade de confrontar a motivação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722618/2013-61
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

constante nos atos administrativos em que a compensação dos débitos não foi
homologada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicação das
determinações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013, da Solução
de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de março de 2018 e da Súmula CARF no 143 em relação ao
IRRF para fins de reconhecimento da possibilidade de formação do indébito por se referir a fato
ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-46.101, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianopólis/SC, que por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
interposta pela Recorrente, reconhecendo o direito creditório adicional do valor original de R$
126,82.
A Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação no
07658.94987.091208.1.3.05-9847 e informou como créditos a serem utilizados valores,
recolhidos indevidamente, a título de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte- Pagamento de
PJ a Cooperativa de Trabalho (código 3280), relativo ao período de 01/11/2008 a 30/11/2008, no
valor de R$ 46.054,18.
A DRF de Piracicaba- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 721/726,
nos seguintes termos:
“(...)
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

Consequentemente, as retenções de IR na fonte que tem origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço pré-estabelecido, não podem ser
utilizadas na compensação prevista no § 1o do art. 652 do RIR.
Diante disso, verifica-se que as retenções de IR na fonte relacionadas na planilha 1, às fls.
714 a 716, com valor total de R$ 24.124,98, devem ser excluídas da apuração do crédito
em análise, tendo em vista que as mesmas tem origem em pagamentos de mensalidade de
planos de saúde na modalidade de preço estabelecido (conforme se verifica do exame dos
contratos de prestação de serviços às fls. 30 a 266, e das faturas às fls. 350 a 645).
b) As retenções indicadas na planilha 2, às fls. 717, decorrem em parte de serviços
pessoais prestados pelos cooperados associados à interessada e em parte do pagamento de
mensalidade de planos de saúde por suas fontes pagadoras. Portanto, tem-se que as
parcelas dessas retenções decorrentes do pagamento de mensalidade de planos de saúde
(com valor total de R$ 6.785,34) devem ser excluídas do crédito informado na dcomp no
07658.94987.091208.1.3.05-9847.
c) As retenções relacionadas na planilha 3, às fls. 718 a 719, além de decorrerem do
pagamento de mensalidade de plano de saúde na modalidade de preço pré-estabelecido,
não foram informadas ou foram apenas parcialmente informadas em DIRF pelas fontes
pagadoras da interessada. Consequentemente, essas retenções devem ser excluídas da
apuração do crédito em exame não só por não se referirem a serviços pessoais dos
associados da interessada como também por não estarem confirmadas. Tais retenções
totalizam R$ 2.464,25 (conforme indicado na planilha 3).
d) De acordo com as faturas apresentadas, as retenções de IR na fonte efetuadas pelas
fonte pagadoras relacionadas na planilha 4, às fls. 720, com valor total de R$ 301,00,
decorrem total ou parcialmente de serviços pessoais efetuados por médicos associados à
interessada. Contudo, essas retenções não foram corroboradas nas DIRFs apresentadas
pelas fontes pagadoras e, portanto, devem ser excluídas do crédito em análise.
Assim, diante de todo exposto, constata-se que devem ser excluídos do crédito informado
na dcomp no 07658.94987.091208.1.3.05-9847 (R$ 46.054,18) as retenções de IR na
fonte não confirmadas ou que não decorreram de importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas em função de serviços pessoais dos cooperados associados à
interessada, conforme descrito nos itens “a”, “b”, “c” e “d”, acima.
Efetuando-se essas exclusões, verifica-se que o crédito passível de ser utilizado na
compensação em referência totaliza R$ 12.378,61. Diante disso, concluo pela
homologação da compensação efetuada pela interessada até o limite desse valor.
Decisão
Nos termos do relatório e fundamentação expostos, e considerando que a presente decisão
não afasta o direito que tem a Fazenda Pública de realizar verificações posteriores em
relação ao exercício em tela e tudo mais que do processo consta, DECIDO, no uso da
competência definida pelo art. 302, inciso VI, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, combinado com o art. 3o da
Portaria DRF/PCA no 57/2011, HOMOLOGAR a compensação declarada e controlada no
presente processo até o limite do crédito apurado pela RFB, no valor de R$ 12.378,61”.

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte alegou em breve síntese que o Fisco Federal ignoraria que os
contratos em pré-pagamento consistiriam em apenas uma das formas de repartir o risco da
sinistralidade entre um grupo de usuários não afastando a figura de mera intermediadora da
cooperativa na relação entre os usuários e os cooperados efetivos prestadores de serviços e que o
custo operacional é uma segunda forma de repartição de risco envolvendo tal sinistralidade.
Afirmou que o fato de algumas retenções não terem sido informadas ou
corroboradas em DIRF pelas fontes pagadoras não descaracterizaria a existência de crédito, pois
não poderia ser imputada à Manifestante o ônus pelo descumprimento ou cumprimento em atraso
das obrigações acessórias da fonte pagadora.
Asseverou que exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos
seus cooperados aos usuários dos planos que a cooperativa se sujeitaria à retenção do imposto de
renda previsto no art. 652, § 1o do Decreto no 3.000/99.
Ressaltou que a justificativa de que parte a fiscalização para glosar parcela das
compensações procedidas pela mesma é a falsa premissa de que não estaria autorizada a
compensação prevista no artigo 652, §1odo IRRF já retido por contratantes em pré-
pagamento/pré-estabelecido, já que estes valores não se confundiriam com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos.
Pontuou que a Lei no 9.656/98 reconhece os dois gêneros de planos, nas
modalidades de custo operacional/preço pós-estabelecido e pré-pagamento/preço pré-
estabelecido e que tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de
produção a partir do pagamento de recursos do usuário e que a distinção está apenas na forma de
individualização da produção médica no momento do pagamento da contraprestação pelo
usuário.
Pugnou por fim a Manifestante, a homologação integral da compensação
procedida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/FNS No. 07-46.101

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte, reconhecendo o direito creditório pleiteado em parte.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“ UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS vem apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face da decisão proferida
pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis,
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

nos termos do artigo 73 do Decreto 7.574/2011, consoante os fundamentos de fato e de
direito que passa a aduzir.
(...)
O primeiro motivo para as glosas procedidas decorre do entendimento fiscal de que, nos
contratos na modalidade de pré-pagamento (preço pré-estabelecido na nomenclatura
técnica da ANS), supostamente não haveria prestação de serviços pessoais pelos
cooperados, por não haver estreita relação entre os valores fixos pagos pelos usuários de
planos e os valores repassados pela cooperativa aos associados pelos atendimentos
àqueles pacientes.
Deduz a fiscalização, neste sentido, que somente estariam enquadradas no artigo 45 da
Lei n.o 8.541/92 (reproduzido pelo então vigente artigo 652 do RIR/99) as retenções que
tenham sido procedidas nos contratos em custo operacional (preço pós estabelecido, na
nomenclatura técnica da ANS), ou em coparticipação, entendendo que as retenções de
IRRF procedidas pelos contratantes em pré-pagamento (preço pré estabelecido) deveriam
ser consideradas como antecipação do IRPJ da cooperativa, uma vez que os resultados
referentes a esta última modalidade contratual deveriam compor a base de cálculo do
tributo da pessoa jurídica.
Entendeu-se também que parte das retenções glosadas advindas dos contratos na
modalidade pré-pagamento não estariam confirmadas pelas DIRFs apresentadas pelas
fontes pagadoras, num montante de R$ 2.464,25, conforme planilha 3.
Impende destacar também que dentre as glosas mencionadas deixou de reconhecer, por
equívoco, o crédito decorrente da retenção de IR no montante de R$ 17,55, realizada pela
fonte pagadora de CNPJ n.o 56.512.775/0001-09, em que pese ser decorrente da
modalidade de pagamento em “custo operacional”.
Apresentada a Manifestação de Inconformidade às fls. 733/752, no que se refere à
alegada impossibilidade de compensação das retenções decorrentes de contrato na
modalidade preço pré-estabelecido, a Recorrente demonstrou o equívoco fiscal, pois tal
conclusão parte de diversas premissas que não se sustentam, a começar pelo simples fato
de que, nem mesmo a operação de planos de saúde desnatura a prestação de serviços
pessoais pelos seus cooperados, não sendo a forma de quantificação da contraprestação
devida pelo usuário que irá descaracterizá-los.
E isso na medida em que contratos em pré-pagamento consistem apenas uma das formas
de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de usuários, não afastando a figura de
mera intermediadora da cooperativa operadora na relação entre os usuários de planos e os
cooperados efetivos prestadores dos serviços médicos, atuando a cooperativa na captação
de trabalho para o seu corpo associativo inclusive nessa modalidade de formação de
preço. O custo operacional é apenas uma segunda forma de repartição de risco
envolvendo tal sinistralidade.
Em suma, a caracterização de “serviços pessoais prestados pelos cooperados” não se
busca no ingresso desses planos, mas sim no repasse.
Mas, ainda que, por absurdo, assim se entendesse, fato é que, se o contratante do plano de
saúde procedeu à retenção do Imposto de Renda, somente o pode ter feito com base no
artigo 652 do então vigente Decreto n.o 3.000/99.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

Essa conclusão extrai-se inclusive da constatação de que o legislador não sujeita as
cooperativas/operadoras de planos de saúde à retenção do IRPJ eventualmente devido,
exatamente pela atividade daquelas entidades não se confundir com a prestação de
serviços médicos (estes são prestados pelo cooperados, ressalta-se) ou de qualquer outro
serviço profissional previsto no artigo 647 do referido Decreto.
Desta forma, por inadequação ao mencionado dispositivo legal (artigo 647), a retenção
procedida pelos tomadores de planos em pré-pagamento, se já realizada pela fonte, jamais
poderia ter natureza de retenção do IRPJ, sendo forçosa a sua caracterização como
retenção de natureza do artigo 652 do Decreto n.o 3.000/99. Assim sendo, este artigo é
claro ao admitir a compensação de tais créditos com os débitos de IRRF retido sobre a
produção repassada pela cooperativa aos seus cooperados.
Ainda em fase de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou que o
indeferimento da compensação pautado na ausência de confirmação da retenções pelas
DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras desconsidera que tal deficiência na declaração
do tomador não descaracteriza a existência de crédito, eis que a retenção se efetivou,
ainda que o tomador de serviços tenha se equivocado com relação ao cumprimento das
obrigações acessórias, por exemplo utilizando o código 3280 ao invés do 1708, deixando
de declará-lo ou, até mesmo, de recolhê-lo aos cofres públicos, existindo o dispêndio
financeiro pela Recorrente em decorrência da aplicação do artigo 45 da Lei n.o 8.541/92.
A despeito de não ter sido indicado pelo fiscal acredita-se também que parte da ausência
de confirmação pode ter decorrido do descompasso entre as informações prestadas por
algumas fontes pagadoras em DIRF com relação a competência das retenções e a
competência do crédito declarado pela Recorrente na DCOMP, o que ocasionou a glosa
de valores por suposta ausência de confirmação.
Assim constatando-se a existência de tal crédito em face das retenções mencionadas, que
podem ser verificadas a partir das faturas juntadas às fls. 350 a 713 e do Livro Razão às
fls. 893/944 e 971/972, é elemento suficiente para a validação da compensação procedida,
não podendo ser imputada à Recorrente a responsabilidade e o ônus decorrente de
eventual descumprimento ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias pela fonte
pagadora.
Em decisão de 1a Instância, a DRJ reconheceu o crédito adicional no valor total de R$
126,82, uma vez demonstrado não decorrer de contrato na modalidade de preço pré-
estabelecido.
Quanto aos contratos em pré-pagamento, manteve o posicionamento da fiscalização,
calcado nas mesmas equivocadas premissas (deixando inclusive de manifestar-se acerca
da comprovação da efetiva ocorrência daquelas retenções consideradas não confirmadas
em Despacho Decisório) entendimento esse que não merece ser mantido, como se passa a
aprofundar.
A decisão recorrida negou a possibilidade de compensação dos créditos de Imposto de
Renda retido na fonte com relação aos contratos firmados a preço preestabelecido/pré-
pagamento, ao argumento de que, naquela modalidade contratual, não haveria prática de
atos cooperativos.
No entanto, tal entendimento não é compatível com a adequada interpretação do artigo 45
da Lei n.o 8.545/91. Percebe-se que a norma determinou, primeiramente, que, ao efetuar
pagamentos a uma cooperativa de trabalho, seja qual for a espécie desta cooperativa de
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

trabalho e sem qualquer ressalva com relação à natureza contratual, a pessoa jurídica deve
reter 1,5% dos valores pagos.
Uma cooperativa de trabalho, como é o caso da Recorrente, se segmentar
economicamente como operadora de planos de saúde, visando captar mais pacientes aos
cooperados (e os efeitos de aumento desta captação são inegáveis), não desnatura o fato
de que os associados continuam a prestar serviços ou os coloca à disposição dos usuários
(conforme a própria redação do artigo), mesmo havendo prestação de serviços de não
cooperados.
Ou seja, se uma pessoa jurídica contratou serviços de uma cooperativa de trabalho, aos
quais foram prestados ou colocados à disposição, no todo ou em parte, serviços de
cooperados, tal retenção, se ocorrida, só pode se tratar da hipótese do artigo 45 da Lei n.o
8.541/1992 (artigo 652 do RIR/99), e em obediência plena aos seus procedimentos,
inclusive de compensação, já que o tributo retido é antecipação do tributo do cooperado.
Nasce aqui a necessidade de elucidar a diferença que envolve as contratações como “pré-
pagamento” e “custo operacional”- as quais são tratadas tecnicamente pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar como a preço pré-estabelecido e a preço pós
estabelecido.
Além de ser cooperativa de trabalho médico, a Recorrente possui característica jurídico-
econômica de operadora de planos de assistência à saúde que atua por conta e ordem do
consumidor (usuário), que recebe e gerencia os recursos recebidos dos usuários,
devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de assistência à saúde, prestados por
terceiros.
(...)
E isso, independentemente da fatura emitida pela Recorrente referir-se a preço fixo ou
não, já que a própria Lei n.o 9.656/98 reconhece os dois gêneros de formação de preços de
planos, nas modalidades de:
(i) custo operacional/preço pós-estabelecido, no qual o contratante paga a cada serviço
prestado por intermédio da Recorrente, e em função desta utilização específica e;
(ii) pré-pagamento/preço pré-estabelecido, na qual o pagamento é anterior a qualquer tipo
de fruição dos serviços médico-hospitalares prestados em determinados mês, também por
intermédio da Recorrente, não implicando necessariamente em utilização efetiva.
Tal realidade apenas estabelece dois critérios distintos de fixação de preço e repartição de
risco, persistindo, em qualquer hipótese, a representação do cooperado pela cooperativa,
materializada no objetivo maior a que se propõe a entidade, qual seja, a captação de
pacientes àqueles associados.
Está ai, exatamente na representação de seus cooperados, a classificação do ato
cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei n.o 5.764/71. E que fique claro não ser
distinto tal objetivo societário quando se está a tratar de contratação em pré-
pagamento/preço pré-estabelecido.
Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a partir
do pagamento de recursos do usuário. A distinção está apenas na forma de
individualização da produção no momento do pagamento da contraprestação pelo usuário.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

A contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a reunião de
recursos individuais de cada usuário para a formação de um fundo coletivo, voltando a
garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples forma de
minimizar, tanto quanto possível, os impactos financeiros que adviriam da contratação
individual e direta entre usuários e médicos, hospitais etc.
Não afasta, assim, a confirmação do repasse da produção aos cooperados. A motivação de
tal repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do contrato
do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo associado.
(...)
O que se deve ter em mente é que a impossibilidade de se exigir a retenção do tomador
sobre os valores pagos a preço preestabelecido, repita-se, decorre da impossibilidade
temporal de se definir a base de cálculo para a retenção no momento da emissão da fatura.
Essa é a razão de ser das Soluções de Consulta que reconhecem a impossibilidade de que
a retenção se opere e que foram citadas pelo acórdão do CARF cujas razões foram
absorvidas como fundamentação do acórdão da DRJ.
Ou seja, a espécie de preço do contrato não implica em dizer que não haveria prestação de
serviços por cooperados.
(...)
Como se pode ver, não há nenhuma diferença substancial entre as duas formas de
pagamento e as consequentes formas de prestação do serviço, sendo os dois tipos
exatamente da mesma natureza. A diferença entre os contratos tem caráter meramente
regulatório, não descaracterizando o objetivo cooperativa que envolve a relação entre a
operadora do plano e o prestador do serviço.
Por outro lado, completamente distinta é a fundamentação que se justifica as Soluções de
Consultas Fiscais quanto à dispensa de retenção do artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (artigo
652 RIR/99) para os contratos a preço fixo, inclusive a Solução de Consulta n.o 59/2013,
citada pelo acórdão recorrido.
Tem-se que o direcionamento daqueles dispositivos é genérico para as cooperativas de
trabalho, sem qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia.
Não por outra razão, obedecendo à norma geral, os contratantes de tais entidades sempre
procederam à retenção regular do IRRF com base naquele dispositivo, sob pena de
descumprimento da norma geral.
No entanto, o momento da retenção determinada pela legislação é incompatível com a
quantificação, de antemão, dos serviços cooperados nos contratos de valor pré-
determinado, os quais somente se confirmarão ao final do mês ao qual se refere à
mensalidade paga.
(...)
Confira-se o teor da Solução de Consulta n.o 267/2012, formulada pela Unimed
Piracicaba, cuja resposta foi recebida em 07/12/2012 (fls. 914/918):
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

“As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas não arroladas no art. 2o da
Instrução Normativa RFB no 1.234 de 2011, às cooperativas de trabalho médico, nas
condições de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados na modalidade de pré-pagamento, não estão sujeitas à retenção prevista no art.
45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995. ...
Nos contratos por custo operacional, onde o pagamento refere-se aos valores
efetivamente gastos pelos usuários, haverá a retenção do Imposto de Renda na Fonte,
conforme previsto no art. 652 do RIR/99, tendo em vista ser possível definir a base de
cálculo da retenção.” (destaques nossos).
Neste contexto, até o recebimento da Solução de Consulta acima transcrita, pairava a
incerteza quanto à inaplicabilidade da referida retenção, cuja inadequação decorre da
mera impossibilidade temporal de quantificação da base de cálculo. Destaque-se que a
DCOMP abrangida pelo presente processo se refere a crédito formado (retenção) antes do
recebimento da mencionada Solução de Consulta- novembro 2008.
Caso a legislação fosse clara sobre o não enquadramento dos contratos a preço
preestabelecido, a Consulta seria declarada ineficaz! Ou seja, havia dúvida fundada.
Desta forma, se a fonte pagadora procedeu a retenção do tributo foi em respeito à
determinação da disposição do artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (652 do RIR), cuja natureza é
antecipatória do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada
ao cooperado.
E nessa linha, conduz-se ao necessário procedimento de compensação procedido pela
Recorrente, na linha do § 1o daquele dispositivo.
(...)
Dessa forma, por inadequação ao mencionado dispositivo legal (artigo 647 do RIR/99), a
retenção procedida pelos tomadores de planos, se já realizada pela fonte, jamais poderia
ter natureza de retenção do IRPJ prevista no artigo 647 do RIR/99, sendo forçosa a sua
caracterização como retenção de natureza do artigo 652 do Decreto n.o 3000/99 (artigo 45
da Lei n.o 8.541/1992), e outra conclusão não há além da possibilidade de compensação
de tais créditos na forma do § 1o, o que leva à homologação do procedimento adotado
pela Recorrente.
(...)
Por fim, de se ressalvar que todas as retenções constantes nas Planilhas 1 e 2 (fls. 714 a
717) e apresentadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba, junto ao
Despacho Decisório, foram indeferidas apenas em razão da modalidade de preço
contratual que lhes originou, qual seja, pré-pagamento, não tendo sido questionada sua
comprovação, diferenciando-se das retenções constantes na Planilha 3 (fl. 718 e 719),
cujas retenções, além de decorrentes de contratos na modalidade pré-pagamento, foram
consideradas não confirmadas pelas DIRFs das fontes pagadoras.
Assim não poderia nova fundamentação ser apresentada pela DRJ ou pelos julgadores de
2a Instância, para fins de indeferimento da compensação pleiteada, sob pena de nulidade
do ato. Neste sentido, entende o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

Caso contrário, se por ventura fosse alterado o fundamento utilizado pela Autoridade
Fiscal, estaria o órgão julgador alterando de forma substancial um dos seus elementos
essenciais, refazendo o Despacho Decisório, ato portanto, repita-se nulo.
Tem-se que parte das glosas pautadas na suposta impossibilidade de compensação das
retenções decorrentes de contrato a preço preestabelecido também tiveram seu
indeferimento acompanhado da suposta ausência de corroboração das mesmas pelas
DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras. Tais créditos glosados correspondem àqueles
registrados na planilha 3 às fls.718/719 do Despacho Decisório, conforme trecho extraído
desse documento, abaixo.
(...)
Registra-se, a comprovação destas retenções não foi apreciada em Decisão de 1a
Instância.
Além das glosas procedidas nos termos acima, pautando-se agora exclusivamente na
suposta ausência de confirmação em DIRF, em que pese decorrentes total ou
parcialmente de contrato a preço custo-operacional, indeferiu-se a compensação das
retenções realizadas pelas fontes pagadoras conforme quadro a seguir (planilha 4).
(...)
Essa a razão pela qual a Decisão de Primeira Instância recorrida entendeu que os créditos
pleiteados podem ter sua liquidação e certeza comprovada por outros documentos hábeis
para tanto, apesar das demais restrições que acabaram por manter a glosa do crédito.
Assim, repita-se, para as retenções consideradas ainda, não confirmadas, a Recorrente
juntou aos autos Livro-Razão (fl. 893/944- 971/972) em que se verificam os valores
líquidos recebidos pela Cooperativa, decorrentes da subtração das importâncias retidas a
título de Imposto de Renda dos valores totais de cada Fatura, também já anexas (fls.
350/713).
Ademais, a obrigação de indicação do código de receita é do tomador de serviços, o qual
informou, em alguns casos, dentre outros, o código de recolhimento de no 1708
correspondente a “IRRF- Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica” por
decisão própria que possivelmente, desconsiderou ou ignorou o fato de que a Receita
Federal disponibiliza código específico para tal recolhimento e respectivas declarações.
De fato, a escolha correta do código de retenção ocorrida nos termos do artigo 45 da Lei
n.o 8.541/92, seria o de no 3280 que corresponde à IRRF- Remuneração sobre serviços
prestados por Associações e Cooperativa de Trabalho.
(...)
Os fatos envolvidos na questão estão suficientemente demonstrados pela documentação já
presente nos autos. De todo modo, caso assim não se entenda, tenha-se a importância e
necessidade de realização de diligência para apuração do crédito compensável, sob pena
de cercear o direito à defesa da Recorrente.

Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

PEDIDO
Pelo exposto, requer-se com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas, que se julgue
procedente o presente Recurso Voluntário, reformando-se a decisão recorrida e, por
consequência, o Despacho Decisório, em face:
IV.1- Da regularidade da compensação, sendo créditos passíveis de compensação os
valores retidos pela Recorrente, pela comprovação da retenção, procedida pelos
tomadores com base no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992, independente da modalidade
contratual;
IV.2- Da operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnaturar a prestação de serviços pelos cooperados, sendo apenas
distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação
do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992, ao
menos até o recebimento da Solução de Consulta n.o 267/2012;
IV.3- Caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos
pagamentos feitos a preço estabelecido a autorização para a compensação, diante da
possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do
artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992 (“serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição”), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no
momento da emissão da fatura;
IV.4- A operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnatura a prática do ato cooperativo, embora isso sequer
influencie no reconhecimento do direito à compensação, haja vista a ausência de
condicionante nesse sentido no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
IV.5- Mesmo na hipótese de contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-se a
prática do ato cooperativo quando do repasse de produção aos cooperados, sendo apenas
distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação
do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
IV.6- Com relação ao crédito de IRRF no valor de R$ 17,55, referente à fatura n.o 54-
000971/08, realizada pela fonte pagadora de CNPJ n.o 56.512.775/0001-09, de forma a
uniformizar o entendimento adotado no Despacho Decisório, uma vez que tal retenção
decorre de serviço pessoal prestado por associado da Recorrente conforme o próprio
entendimento fiscal.
IV.7- Em qualquer hipótese:
IV.7.1- Com relação à glosa por suposta ausência de confirmação do crédito pelas fontes
pagadores, que se reconheça a existência e comprovação dos créditos indevidamente
glosados, inclusive das retenções mencionadas no item ‘d” do Despacho Decisório, que
decorrerem de contrato na modalidade de preço a “custo operacional”, que devem ser
reconhecidos levando-se em conta os valores não informados e não corroborados em
DIRF pelas fontes pagadoras, pela simples existência de crédito em face da retenção, que
é elemento suficiente par validação da compensação pleiteada, não podendo ser imputado
à Recorrente o ônus decorrente de eventual descumprimento de obrigações principais
e/ou acessórias pela fonte pagadora (erro de código, de competência, ausência de
declaração, ausência de recolhimento);
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

IV.7.2- Que ser reconheça a impossibilidade de inovação da fundamentação utilizadas
pelo Despacho Decisório, sob pena de cerceamento do direito a defesa da Recorrente bem
como nulidade do ato administrativo, que não pode ser refeito/corrigido pela autoridade
julgadora.
Pleiteia ainda, a conversão em diligência para, na busca da verdade material, seja
demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Recorrente”.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no.
07658.94987.091208.1.3.05-9847 compensar os débitos informados de Imposto de Renda Retido
na Fonte incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código da receita
0588), apurado em novembro de 2008, com crédito oriundo de retenções de IR na fonte do ano
calendário 2008 no valor de R$ 46.054,18.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao IRRF 2008, no valor de R$ 33.548,75 (R$
46.054,18 (valor pleiteado) – R$ 12.378,61 (DRF) – R$ 126,82 (DRJ)) que, conforme princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Sustentação Oral

A Recorrente solicita sustentação oral.
Destaca-se que o Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, dispõe:
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

“Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra
sucessivamente:
(...)
II- ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por
15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
III- à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente”.
Insta esclarecer, que no sítio institucional constam os formulários eletrônicos e
todas as informações necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de
Serviços CARF”.
Neste sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas
normas regulamentares para alcançar este desiderato.

Do Pleito de Compensação de Créditos com Contratos a Preço
Preestabelecido

Inicialmente, importante se demonstra a feitura das seguintes considerações sobre
as sociedades cooperativas.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência
de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus
associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados
que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja
previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, dessume-se que atos cooperativos são os
atos praticados entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e
pelas cooperativas entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos
sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS DE
SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts. 647
e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, segregando
os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do
imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art.
651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item II;
e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser
segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas,
dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o
art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa jurídica
que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante,
em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a prestação de
serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no
1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais rendimentos
e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já
retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada pela
pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que poderá
deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse feito
por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:
Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas
(art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, art. 64 da Lei no 8.981, 20 de
janeiro de 1995 e art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição.
1,5%
8045
Comissões e corretagens pagas e serviços
de propaganda à pessoa jurídica (art. 53,
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
1,5%
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

art. 651 do RIR, de 1999)
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoas Jurídicas (art. 52 da
Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e
art. 647, do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas,
civis ou mercantis, pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza
profissional
1,5%
5952
Retenção na Fonte sobre Pagamentos a
Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da
Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep (art. 30 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de
outubro de 2004)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas de direito privado pela
prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e de
locação de mão de obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela prestação de
serviços profissionais.
44,65%
6147
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços tais como de alimentação e de
energia elétrica, entre outros estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro
líquido, da contribuição para seguridade
social -COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
5,85%
6190
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços, tais como de abastecimento de
água e de telefone, entre outros estão
sujeitos à incidência, na fonte, do imposto
estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição
para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
9,45%

Feitas as considerações iniciais, passo a análise do processo em litigio.
Pois bem.
A Recorrente pretende a compensação de créditos de Imposto de Renda retido na
fonte oriundos dos pagamentos de mensalidades de planos de saúde na modalidade preço
preestabelecido/pré-pagamento nos termos do artigo 652 do RIR/99.
Cabe elucidar, que na referida modalidade de plano de saúde, o pagamento não se
vincula direta e individualmente à utilização de serviços prestados pelos membros da
cooperativa.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

No tocante a este pleito, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos de
saúde na modalidade preço preestabelecido, não há que se reconhecer o direito creditório, tendo
em vista que não se trata de retenção por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição
nos termos do artigo 652, § 1o do RIR/99, uma vez que essa compensação é exclusiva de
sociedades cooperativas em razão da prática de atos cooperados.
A decisão recorrida negou a possibilidade de compensação dos créditos de
Imposto de Renda retido na fonte com relação aos contratos firmados a preço
preestabelecido/pré-pagamento, ao argumento de que, naquela modalidade contratual, não
haveria prática de atos cooperativos.
Insta destacar, que as retenções por pagamentos de plano de saúde na modalidade
preço preestabelecido não configuram crédito de IRRF de cooperativa, que é uma das origens do
crédito pleiteado na DCOMP sob análise.
Há alegação de que uma parcela da retenção, ainda que se tratasse de contratos em
pré-pagamento, haveria contraprestação paga pelo contribuinte de caráter variável
(coparticipação), todavia as faturas trazidas aos autos não comprovam tal fato, pois não trazem a
devida discriminação.
O cerne do litígio consiste na possibilidade de reconhecimento de crédito de IRRF
de cooperativas para compensar com débitos de mesma natureza, quando essa retenção incidiu
sobre pagamentos de plano de saúde e não sobre atos cooperados.
A Recorrente alega, em síntese, mesmo que os valores de retenção sejam
originários de pagamentos de planos de saúde na modalidade pré-fixado, isto seria irrelevante
para fins de compensação procedida, devendo ser aplicado o artigo 652, § 1o do RIR/99 ao
menos até o recebimento da Solução de Consulta no. 267- SRRF08/Disit.
A citada Solução de Consulta no. 267, cujo conteúdo é semelhante ao da Solução
de Consulta Cosit no. 59/2013, dispensa a realização de retenção pela fonte pagadora quando se
tratar de pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de plano assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço pré-estabelecido. A Recorrente
defende que o conteúdo da Solução no. 267 é semelhante ao da Solução de Consulta Cosit no.
59/2013 (esta citada no acórdão da DRJ), no sentido de que ambas trazem a dispensa da retenção
quando em tela pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de plano assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço pré-estabelecido.
A Interessada alega que como não era devida retenção alguma, e houve uma
retenção à alíquota de 1,5%, essa retenção deve ser reconhecida como crédito passível de
compensação como se retenção de cooperativa o fosse.
Ainda que se considerasse a retenção como uma retenção incidente sobre atos não
cooperados, que deveria compor o saldo negativo do período, a utilização dessa retenção na
fonte como crédito tem por requisito o oferecimento à tributação da receita que lhe deu origem.
Este foi um dos fundamentos da decisão da DRJ e que não foi contraditado pela
Recorrente.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

Sendo assim, não é possível reconhecer direito creditório referente ao IRRF cujas
receitas de pagamento de plano de saúde não foram oferecidas à tributação.
No que tange à tributação de sociedades cooperativas de serviços médicos, já há
diversos julgados no sentido de que a comercialização de planos de saúde não tem a natureza de
atos cooperados, devendo a receita correspondente ser tributada pelo imposto de renda, uma vez
que a isenção das cooperativas atinge apenas os atos cooperados.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano Calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido não pode ser utilizado para a compensação direta com o
Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados,
mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período (Acordão no. 1402-004.148, 17/10/2019, Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano Calendário: 2011
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com
o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados,
mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período. (Acórdão no. 1301-005.455, Sessão de 22/07/2021- Rel. Rafael Taranto
Malheiros).
Logo, sendo a receita de pagamentos de planos de saúde tributável pelo IRPJ, para
que o IRRF pudesse ser aproveitado pela Interessada, seria necessário que a receita
correspondente tivesse sido oferecida à tributação, o que não restou comprovado.
A decisão da DRJ demonstra que não existe respaldo legal para que a Recorrente
proceda à compensação de retenções efetuadas sobre o pagamento de planos de saúde com se
IRRF de cooperativa o fosse. Destaca também a decisão que o pagamento de contrato pré-fixado
(referente a planos de saúde) não se caracteriza como ato cooperado, devendo ter tratamento
distinto.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

A Recorrente pontua a respeito da impossibilidade de inovação ou alteração de
critério jurídico e procura se resguardar de qualquer fundamentação que por eventualidade venha
a ser levantada pelos órgãos julgadores, diferente daquela apresentada pela Autoridade
Lançadora, sem contudo expor a que inovação estar-se-ia referindo. Em verdade, a exigência de
oferecimento à tributação não se trata de fundamento novo, mas tão somente de uma condição
necessária, caso fosse relativizada a natureza do direito creditório pleiteado, ou seja, caso esse
óbice fosse superado.
A Unidade de Origem sequer adentrou nesta matéria, pois não sendo possível a
compensação com fundamento no art. 652, §1o do RIR/99, não havia necessidade de avançar a
análise neste posto.
Desta feita, não há que se falar em inovação ou alteração de critério jurídico.
Isto Posto, no que concerne às retenções relativas aos contratos de plano de saúde
na modalidade de pré-pagamento, voto no sentido de não reconhecer crédito de IRRF, mormente
quando ausente comprovação de que a receita oriunda desses pagamentos foi oferecida à
tributação.

Da Confirmação em DIRF

A Recorrente inconformada com a decisão de 1o Instância ratificou as razões
apresentadas na manifestação de inconformidade, bem como apontou que os Livros Razão (fls.
893-944/971-972), nos quais se verificam os valores líquidos recebidos pela Cooperativa,
decorrentes da subtração das importâncias retidas a título de imposto de renda dos valores totais
de cada fatura (fls. 350/713).
Apontou que a fatura no 54-000971/08 oriunda de contrato de plano de saúde na
modalidade preço de custo operacional, emitida em face do tomador de serviço inscrito sob o
CNPJ no. 56.512.775/0001-09, foi indeferida unicamente pela ausência de comprovação de
retenção em DIRF.
Outrossim, destaca-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo operacional” relativas ao ato
cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados
à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no. 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no. 8.981,
de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a
serviços pessoais que lhe forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser compensado
pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

Assim, em decorrência da produção do conjunto probatório em sede de
manifestação de inconformidade, em especial da juntada da fatura e-fl. 689 e Livro razão e-fl.
925, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório pleiteado
pode ser analisado para aplicação do direito superveniente constante nas determinações da
Solução de Consulta Cosit/RFB no. 59, de 30 de dezembro de 2013, da Solução de Consulta
Cosit/RFB no. 15, de 14 de março de 2018 e da Súmula CARF no. 143. Os efeitos do acatamento
da possibilidade de deferimento da Per/DComp impõe o retorno dos autos a DRF de origem para
que seja analisado o conjunto probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que ela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião ao ato original decorrente de fato ou direito superveniente, e ainda, se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato
administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito da Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, como tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser analisada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no. 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).

Da Necessidade de Conversão do Processo em Diligência

A própria Recorrente asseverou que “os fatos envolvidos na questão estão
suficientemente demonstrados pela documentação já presente nos autos. Destacou ainda, que
caso assim não se entenda e que tenha a importância e necessidade de realização de diligência
para apuração do crédito compensável, sob pena de cercear o direito à defesa da mesma”.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito de diligência.

Jurisprudência e Doutrina

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).

Inconstitucionalidade de Lei

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722618/2013-61

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Dispositivo

Isto posto, voto por indeferir o pedido de diligência e em dar provimento parcial
ao RecursoVoluntário para aplicação das determinações da Solução de Consulta Cosit/RFB no
59, de 30 de dezembro de 2013, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de março de
2018 e da Súmula CARF no 143 em relação ao IRRF para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação do indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 1200
DF CARF MF
Original